Tribunal: TJES
Processo: 5010814-21.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DEFINIÇÃO EM IRDR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I.
O Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (Processo nº 0021676-78.2018.8.08.0000), definiu que
“compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que inferior a 60 salários mínimos e, por maioria de votos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas”.

II.
In casu
, a demanda de origem versa sobre Concurso Público, logo, revela-se competente o Juízo da 2ª Vara Cível de Alegre, para processar e julgar a demanda de origem.

III.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Alegre (Suscitado) para processar e julgar a demanda de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010814-21.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALEGRE
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ALEGRE - 1ª VARA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DEFINIÇÃO EM IRDR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I.
O Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (Processo nº 0021676-78.2018.8.08.0000), definiu que
“compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que inferior a 60 salários mínimos e, por maioria de votos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas”.

II.
In casu
, a demanda de origem versa sobre Concurso Público, logo, revela-se competente o Juízo da 2ª Vara Cível de Alegre, para processar e julgar a demanda de origem.

III.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Alegre (Suscitado) para processar e julgar a demanda de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade do votos, conhecer do Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Alegre (Suscitado) para processar e julgar a demanda de origem.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALEGRE - ES
suscita o presente
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, face à respeitável
DECISÃO

(fl. 212)
exarada pela
EXCELENTÍSSIMA SENHORA

JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALEGRE – ES
, cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(
Processo nº 0001018-90.2019.8.08.0002
), ajuizada por
LETÍCIA VIEIRA FERRAZ
em desfavor do
COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO
e da
AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS
, envolvendo o questionamento de Etapa afeta ao Concurso Público deflagrado pelo EDITAL nº 03/2018 - CFO/PMES.

O
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre - ES, alega que o feito restou sentenciado no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, logo, deveria permanecer tramitando no referido Juízo, independentemente do que posteriormente restou definido no IRDR
nº 0021676-78.2018.8.08.0000.

O Juízo do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Alegre - ES, em contraposição, afirmou que diante do julgamento do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, que fixou a competência das Varas da Fazenda Pública para conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, sem modulação dos efeitos, impunha-se determinar a remessa dos autos ao Juízo Suscitado.

Decisão (Id. 4613669), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, designando, provisoriamente, o Juízo Suscitado para resolver as medidas urgentes do referido processo.

Informações prestadas (Id. 4942596) pelo Juízo Suscitado.

Parecer a douta Procuradoria de Justiça (Id. 4953141), opinando pela desnecessidade da intervenção ministerial.

A propósito da controvérsia estabelecida no presente Conflito Negativo de Competência, vale citar que o
Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva
(Processo nº 0021676-78.2018.8.08.0000)
, definiu que
“compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que inferior a 60 salários mínimos e, por maioria de votos,
sem modulação de efeitos
,
com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
”,
cujo
decisum
resta aplicável ao caso em voga, porquanto a demanda de origem versa sobre Concurso Público.

Destaco que no julgamento em epígrafe restou ventilada a hipótese de preservar a competência dos Juizados da Fazenda Pública nos casos em que já havia sido proferida Sentença, consoante se infere do seguinte excerto: "
Por fim, diante da inexistência de julgado vinculante sobre a matéria e visando assegurar a segurança jurídica das relações já consolidadas por sentença, penso que os efeitos deste julgamento devem ser modulados para não alcançar os processos que tramitem no Juizado Especial da Fazenda Pública e que foram sentenciados até a conclusão do presente julgamento.
". Entretanto,
a despeito dessa possibilidade,
por maioria de votos, concluiu-se o Órgão Plenário, não modular os efeitos da Tese fixada no Acórdão proferido no referido
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva
(Processo nº 0021676-78.2018.8.08.0000)
.

Em consequência, inexistem dúvidas acerca da competência do Juízo Suscitado para analisar a demanda de origem, independentemente da prolação de Sentença pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, ante a inexistência de modulação dos efeitos do Acórdão firmado no sobredito IRDR, sendo oportuno consignar que de acordo com o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "
A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, que pode ser declarada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão
."
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1528029 PE 2019/0177775-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2020)
.

Ademais, nos termos do artigo 64, do Código de Processo Civil, notadamente o previsto em seu § 4º, cabe ao Juízo Competente, a quem for remetidos os autos, decidir acerca da conservação ou não de decisão firmada pelo Juízo incompetente,
in verbis:

“
Art. 64.
(...)
§ 4º
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”

Acerca da matéria convém transcrever o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbatim:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA TRANSLATIO IUDICI. QUESTÕES ATINENTES À LIDE PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
"O conflito de competência tem seu âmbito de cognição restrito à definição do juízo apto a prestar a jurisdição em determinado processo, não podendo este incidente ser utilizado como sucedâneo recursal para se obter, por via transversa, pronunciamento judicial acerca de aspectos relacionados a outros temas passíveis de recurso próprio" (AgInt nos EDcl no CC 167.456/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

2.
O CPC consagrou o princípio da translatio iudici, o qual implica a reassunção e remessa dos autos ao Juízo indicado como competente.
Nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, preservam-se os efeitos da decisão proferida pelo Juízo tido como incompetente até que outra, se for o caso, seja proferida pelo Juízo competente
.

3.
Desse modo, os pleitos concernentes às tutelas de urgência que foram deferidas pelo Juízo Federal do Rio de Janeiro deverão ser submetidos ao crivo do Juízo indicado como competente, evitando-se que o presente incidente seja indevidamente utilizado pela parte ora agravante como sucedâneo recursal.

4.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
-AgInt no CC n. 168.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 16/3/2021, DJe de 14/5/2021.)

Por conseguinte, ante a supracitada orientação jurisprudencial, não há se falar em competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ante a inexistência de modulação dos efeitos do Acórdão firmado no sobredito IRDR, cabendo ao Juízo Suscitado, afeto à Vara da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre, dirimir todo e qualquer litígio alusivo ao Certame.

Isto posto, conheço do presente Conflito Negativo e declaro a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Alegre - ES (Suscitado) para o processar e julgar o feito originário, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)